Tribunal: TJPA
Processo: 0805464-67.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805464-67.2024.8.14.0065

APELANTE: MARCIO GREIK DA SILVA PAIXAO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI
. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e, subsidiariamente, a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e, (ii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão, auto de constatação provisório atestando que a natureza (maconha) e quantidade (60g – distribuídas em 35 “mucas”) do entorpecente apreendido, e prova testemunhal judicial, mormente os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a destinação comercial das drogas.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4.
Escorreita a modulação da fração referente à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06 para 1/2 (metade), tendo em vista a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, não utilizadas na primeira fase da dosimetria penal. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARCIO GREIK DA SILVA PAIXÃO JUNIOR (ID – 32272516),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara (ID – 32272504), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e, subsidiariamente, a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 32272520), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33319515, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 32272464) o seguinte:

“Consta nos autos que no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 18 horas, no endereço situado na Rua Seis, esquina com a Rua Marechal Cordeiro de Farias, Bairro Itamaraty, Xinguara-PA, o denunciado MÁRCIO GREIK DA SILVA PAIXÃO JÚNIOR foi surpreendido em flagrante por policiais militares com 35 "mucas" de maconha (60 gramas), acondicionadas em uma sacola plástica sobre um frigobar na residência em que se encontrava.

Conforme emerge dos autos, o denunciado, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se do local, pulando muros de residências vizinhas, sendo capturado posteriormente com outros dois menores, Matheus Bezerra de Aquino e Flávio Phellip da Silva Sá, ambos usuários da substância entorpecente e que admitiram estar no local para adquirir maconha do denunciado.

Por sua vez, o denunciado alegou que a droga, o dinheiro e os objetos apreendidos pertenciam a Alisson Freitas Macedo, que residia com ele e que conseguiu fugir no momento da abordagem policial.

Além da droga, foram apreendidos no local: uma balança de precisão, R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie, dois aparelhos celulares e anotações indicativas de transações ilícitas de entorpecentes, conforme auto de apresentação e apreensão (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 32272504), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Improcedente
, pois

materialidade do fato
está
comprovada
através dos documentos constantes do ID – 32272444, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão
e
auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica
, atestando que as
35 (trinta e cinco) “mucas”
encontradas em poder do recorrente, pesando
60g
(sessenta gramas), continham
maconha
.

Nesse ponto, anota-se que a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica necessariamente na absolvição do(a) acusado(a) por falta de comprovação da materialidade delitiva, já que esta pode ser evidenciada por outros meios de prova, como, aliás, prevê a Súmula 32, deste Egrégio Tribunal, a saber:

“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

In casu
, o referido auto toxicológico provisório encontra-se assinado pela autoridade policial e por mais 02 (dois) servidores da polícia civil, os quais são pessoas idôneas na acepção do art. 50, §1º, da Lei de Drogas
[1]
, sendo, assim, suficiente para suprir a falta de laudo definitivo.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha M. B. DE A., menor de idade, ouvida por meio de depoimento especial, relatou que é usuária de drogas e que, no dia do fato, foi até a residência do denunciado para comprar entorpecentes, quando a polícia militar chegou e acabou abordando todos.

Em juízo, as testemunhas VALTEIR ALVARA DE SOUSA, FRANCISCO CLAUDINEI SILVA MARQUES e RAFAEL ANDRADE DA SILVA, policiais militares, declararam que, no dia do fato, receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas na residência do denunciado e que, chegando lá, viram alguns indivíduos na frente, os quais informaram que estavam lá para comprar e consumir entorpecentes. Disseram, ainda, que, encontraram drogas no interior do imóvel.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a traficância e aduziu ser usuário de entorpecentes.

Não obstante, extrai-se da prova oral que, de fato, ele

praticou o crime de tráfico de drogas, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha
(60g),
fracionada em

pequenas porções
do tipo “mucas”,
próprias à comercialização
, o que, inclusive, foi confirmado por uma das testemunhas ouvidas em juízo, usuária, a qual asseverou comprar entorpecentes do apelante.

Vale lembrar que, para a configuração do delito em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “tinha em depósito” e “guardava” as drogas apreendidas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Logo,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de
posse de drogas para consumo próprio.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

2 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, senão vejamos:

Primeiramente, anota-se que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o que mantenho, já que se trata de recurso exclusivo da defesa e, assim, da vedação a
reformatio in pejus
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, o que também preservo.

Pois bem. Na terceira fase da dosimetria penal, entendo ser
imperiosa a manutenção da modulação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11.343/06 na fração de metade (1/2)
, em virtude da
natureza

e quantidade dos entorpecentes apreendidos
, o que, como suso mencionado, não foi utilizado na primeira fase para exasperar a reprimenda-base.

Assim já decidiu recentemente o STJ, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE
, VARIEDADE
E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa
, evitando-se o bis in idem.

(...)

IV. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ, REsp 2.175.771 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/02/2025) (grifo nosso)

Na verdade, sequer deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, pois a natureza e quantidade das drogas, repita-se, não utilizadas na primeira etapa do cálculo da pena, aliadas a
outras circunstâncias do flagrante, como a apreensão de dois aparelhos celulares, dinheiro e mais uma balança de precisão, evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas.

Todavia, em atendimento a já citada vedação a
reformatio in pejus
, mantenho o privilégio e, por conseguinte, a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 50
. (...)
§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/06/2026